Tribunal: TJDFT
Processo: 0739075-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739075-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILBERTO FELIZARDO GONCALVES JUNIOR EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração oposto por GILBERTO FELIZARDO GONÇALVES JÚNIOR (ID n.o 51916214) contra a decisão monocrática, de ID n.o 51723946, que não conheceu do agravo de instrumento. O embargante sustenta que há contradição e omissão na decisão, uma vez que se trata de decisão que deu início ao processo de execução, sendo omissa porque deixou de encarar a questão de fundo do recurso. Requer o recebimento dos presentes embargos para que seja suprida a contrariedade e a omissão apontada, com o prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o, do art. 489, do CPC. No caso em tela, não se verifica a contradição apontada pelo embargante, uma vez que a decisão atacada não deu início ao processo de execução, pois apenas determinou o prosseguimento da demanda como execução por quantia certa, que ainda não foi recebida pela Vara de Execução competente, não havendo se falar em contradição. A omissão alegada pelo embargante também não procede, mesmo porque, o processo não foi conhecido e, por razões óbvias, não terá adentrada em seu mérito a questão de fundo. Na verdade, os argumentos apresentados pelo embargante não se prestam para demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento e ocasionar a reapreciação da matéria com o conhecimento do agravo, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Por fim, o que se verifica nos autos é a tentativa do embargante de causar um verdadeiro caos jurídico com o fim de tumultuar o Judiciário local (que ultimamente vem enfrentando um aumento descomunal de ações iniciais e de recursos), tendo em vista os dois agravos manejados contra a mesma ação originária e que buscam o mesmo fim. Não se identifica no julgado qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento do recurso oposto pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão de ID n.o 51723946 em sua íntegra. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador